Tribunal: STF
Processo: AI 395395
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo em
recurso de revista. Não provimento pelo TST. Matéria
infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
regimental não provido. Não cabe RE que teria por objeto alegação de
 ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
indireta à Constituição da República.
2. RECURSO. Agravo.
Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação
velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
 inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.